Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740629-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus Agravada: Terezinha Rodrigues Carneiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738625-24.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de incidente de remoção de inventariante, com pedido de tutela de urgência, formulado por Carla Rodrigues Carneiro Santos de Jesus em face de Teresinha Rodrigues Carneiro. Alega a autora, em síntese, que a demandada, nomeada inventariante nos autos no 0717149- 61.2021.8.07.0001, deixou de cumprir com sua obrigação de, no referido feito, prestar contas de seus atos mesmo após ter sido intentada ação de exigir contas (autos no 0704407- 67.2022.8.07.0001. Discorre, ainda, que a requerida tem se apropriado de receita advinda de aluguel de imóveis do espólio, que tem retardado o cumprimento de atos de ofício no inventário e exercido gestão temerária. Requer, em tutela de urgência, a remoção inaudita altera pars de Teresinha Rodrigues Carneiro da inventariança, com a nomeação da requerente em substituição. É o relato necessário. Decido. O artigo 622 do CPC preceitua as hipóteses de remoção de inventariante, nos seguintes termos: "Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. No caso dos autos, vislumbra-se que a autora alega que a requerida incorreu em três dessas hipóteses, sendo elas as insculpidas nos incisos IV, V e VI do referido dispositivo legal. Com efeito, muito embora haja uma ação de exigir contas em face de Teresinha Rodrigues Carneiro (autos no 0704407-67.2022.8.07.0001), tem-se que citada, a ré apresentou defesa, além de resposta à impugnação apresentada pela autora, sendo certo que as contas prestadas ainda não foram julgadas por este Juízo. Observa-se que as alegações de apropriação da receita dos alugueis dos imóveis do espólio, gastos irregulares e má gestão são objeto da ação de exigir contas, ainda pendente de julgamento. Desta forma, observa-se que a requerida, por ora, não se enquadra na hipótese dos incisos V e VI do dispositivo legal supra. Para além disso, entendo que as demais alegações da autora não são suficientes para a concessão da liminar vindicada, porquanto não resta evidenciada, de pronto, a sonegação, ocultação ou desvio de bens do espólio, sendo certo que cabe à Teresinha, na condição de inventariante, administrar o espólio, nos termos do artigo 618, inc. II, do CPC. Com fundamento do exposto acima, indefiro a tutela de urgência requerida. Intime-se Teresinha Rodrigues Carneiro para se manifestar sobre o pedido de remoção, em 15 dias, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Civil. À Secretaria para incluir alerta no SISTJ e certificar no processo 0717149-61.2021.8.07.0001 a propositura deste incidente de remoção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41774038), em síntese, que a recorrida está a descumprir os deveres a ela atribuídos em decorrência do exercício da função de inventariante, o que justificaria sua remoção. Afirma que a agravada não prestou adequadamente as contas de sua gestão, o que provocou o ajuizamento, em seu desfavor, da respectiva ação de exigir contas (autos no 0704407-67.2022.8.07.0001). Assevera que a recorrida teria se apropriado indevidamente de valores recebidos como alugueres de imóvel pertencente ao espólio, além de ter efetuado despesas irregulares, com a aquisição de bens particulares. Acrescenta que a agravada estaria utilizando bem imóvel com finalidade diversa da que havia sido atribuída. Assim, entende que está demonstrada a gestão temerária dos bens que compõem o espólio administrado pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata remoção da agravada da função de inventariante, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 41774039 e Id. 41774040). A recorrida Terezinha Rodrigues Carneiro postulou pelo não conhecimento do recurso, em virtude de não ter sido comunicada ao Juízo singular, no prazo de 3 (três) dias, a interposição do agravo de instrumento (Id. 41930310). É a breve exposição. Decido. Preliminarmente, é necessário observar que a juntada aos autos do processo de origem de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o acompanham, é uma faculdade atribuída ao recorrente, nos termos do art. 1018 do CPC. Essa faculdade só passa a ser considerada uma exigência, cujo descumprimento tem como consequência a inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos casos de autos “não eletrônicos”. A esse respeito convém destacar o teor dos seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Civil: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. § 2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento. § 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO AVIADO APENAS CONTRA UM DOS CREDORES. ERRO MATERIAL. ARTIGO 1.018 DO CPC. INFORMAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO AO JUÍZO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. FACULDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o agravo de instrumento ter sido dirigido apenas contra o credor principal não obsta seu conhecimento, mormente quando caracterizado erro material que resta evidenciado pelo fato de o segundo credor ser o patrono do exequente. 2. A obrigação de comunicação de interposição do Agravo de Instrumento no Juízo de origem, no caso de autos eletrônicos, com a juntada de peças do recurso para oportunizar eventual retratação, constitui faculdade da parte agravante. Preliminares rejeitadas. 3.1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 3.2. A apresentação pelo devedor, de laudo pericial elaborado unilateralmente e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados pelo expert, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 4. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1311441, 07446018320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021) (Ressalvam-se os grifos). Assim, verifica-se que o requerimento constante na petição referida no Id. 41930310 não deve ser acolhida. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Passo à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata remoção da agravada da função de inventariante, em virtude de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622 e incisos, do Código de Processo Civil[1]. Nos casos em que for requerida a remoção, é facultada ao inventariante oferecer defesa e produzir provas no âmbito de incidente a ser instaurado em autos apartados (art. 623 do CPC). No caso em exame a recorrente alega a existência de justificativas para determinar a imediata remoção da inventariante, a exemplo do descumprimento de deveres alusivos à ausência de prestação de contas, apropriação indevida de valores, efetivação de despesas irregulares e uso de bem imóvel para fim diverso, o que comprovaria a prática de gestão temerária atribuída à agravada. Note-se que o alegado descumprimento do dever de prestar contas é objeto de ação própria (autos do processo no 0704407-67.2022.8.07.0001), que ainda se encontra pendente de julgamento. As demais condutas atribuídas à agravada, que envolvem eventual apropriação indevida de valores, efetivação de despesas irregulares e uso de bem imóvel para fim diverso, ainda serão objeto da respectiva instrução probatória no âmbito do incidente de remoção de inventariante instaurado pela parte interesssada. Diante desse cenário, é possível perceber que os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes, no presente momento, para afirmar com segurança que a recorrida incorreu em alguma das hipóteses que justificam sua imediata remoção da função de inventariante. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.